Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714411-35.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONALDO DEVESA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi subscrita pelo requerente RONALDO DEVESA DOS SANTOS. Encaminhem-se os autos à DPDF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 20 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador